Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. SEMIABERTO.

I - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como a firme palavra da vítima.

II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, para réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime de cumprimento é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2o, “b”, do CP.

VI - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.